Tribunal: TJSP
Processo: 1001762-50.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Observância das normas técnicas da RES no 414/10 da ANEEL. Degrau de consumo existente entre o valor da conta de luz antes da fraude e após. Ausência de impugnação. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.